Tribunal: STF
Processo: ARE 1543680
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. MEIA-ENTRADA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do AI 791.292, fixou tese com repercussão geral ao Tema 339 no sentido de que o " art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas". 2. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na composição entre os princípios constitucionais atinentes à liberdade individual e aqueles tendentes a garantir o efetivo exercício de direito social, há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário. 3. Não depende de legislação específica o exercício do direito previsto no art. 23 da Lei 10.741/03, especialmente porque a "questão do custo é resolvida por um jogo de mercado que se sabe, por antecipação, estar nesse subsídio cruzado. O próprio empresário se defende daquilo que lhe é exigido (...)" (ADI 1950, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2005)” (eDOC 125 – ID: 02da22b4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e XXII; 37, § 6º; 93, IX; 215; 216; 216-A; e 227, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a responsabilidade civil da União pela instituição de meias entradas.



    Alega-se que sempre que houver a intervenção na propriedade privada pelo Poder Público, mesmo que seja para cumprir uma função social, haverá direito à indenização, caso evidenciado o dano.



    Argumenta-se que a política da meia entrada tem todos os elementos que caracterizam uma intervenção ou uma restrição administrativa (...) e que (...) Não há excepcionalidade (na lei ou na CF) ao dever do Estado de indenizar por intervir na propriedade privada (eDOC 174 – ID: bbd535f0, p. 22).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que constitucionalidade da intervenção do Estado no exercício da livre atividade econômica quando justificada na maximização de direito social. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Da análise das razões recursais apresentadas pela parte não se vislumbram fundamentos aptos a superar as conclusões da sentença proferida, cujo teor merece ser confirmado, sobretudo por se conformar ao entendimento do Supremo Tribunal Federal já consolidado acerca do embate entre a livre iniciativa e a intervenção econômica do Estado. 



    De fato, a compreensão constitucional conferida pelo Supremo Tribunal Federal à liberdade do exercício de atividade econômica não atribui a ela ampla e irrestrita proteção em face de políticas públicas de Estado, sobretudo quando destinadas a proteções e fomentos de caráter social expressamente consignados na Constituição Federal através de normas diretivas. 



    Com efeito, pela análise da jurisprudência da Corte Constitucional reconhece-se a constitucionalidade da intervenção do Estado no Direito Econômico por preponderar a efetivação dos comandos constitucionais voltados à proteção social sobre a liberdade individual tal como estabelecido pelo Ministro Eros Grau, relator da ADI 1.950 1 , na qual se discutia a constitucionalidade de lei estadual de São Paulo que assegurava aos estudantes daquele estado o pagamento de meia entrada do valor efetivamente cobrado para o ingresso em casas de diversão, de espetáculos teatrais, musicais e circenses, dentre outras. 



    A compreensão do ministro relator, que foi acompanhada pela maioria dos eminentes magistrados, reconhecendo a constitucionalidade formal ante a competência concorrente para dispor sobre direito econômico na forma do art. 24, I, da Constituição Federal, foi no sentido de que a opção pelo sistema capitalista, em que a livre iniciativa goza de papel primordial, não legitimaria o entendimento "de que o Estado só intervirá na economia em situações excepcionais". Para o ministro, o mercado, por ser uma instituição jurídica e não espontânea, nasce "graças a determinadas reformas institucionais, operando com fundamento em normas jurídicas que o regulam, o limitam, o conformam", daí o motivo pelo qual, "a deixarmos a economia de mercado desenvolver-se de acordo as suas próprias leis, ela criaria grandes e permanentes males".



    (...)



    Mesma compreensão foi externada no julgamento da ADI nº 3512, que tratava de lei do Estado do Espírito Santo que instituía meia-entrada para doadores regulares de sangue em todos os locais públicos de cultura, esporte e lazer. 



    No julgamento da ADI nº 2.163, realizado em 12/04/2018, que discutia a constitucionalidade de lei carioca que assegurava o pagamento de 50% do valor efetivamente cobrado para o ingresso em casas de diversões, praças desportivas e similares aos jovens de até 21 anos de idade, a manutenção do entendimento deu-se por voto de desempate do Ministro Celso de Mello (...)



    Dessa forma, por entender que o direito à cultura tratar-se-ia de "típico direito de prestação positiva", estar-se-ia diante de regra constitucional cuja densidade normativa autorizaria o Poder Público a dispor de maior espaço de discricionariedade para disso resultar "a máxima concretização possível dessa prerrogativa essencial" (...)



    Recentemente, em 11/04/2022, ao julgar a ADI 3.753, o Supremo Tribunal Federal ratificou essa compreensão, consolidando, portanto, o entendimento no que tange à constitucionalidade da intervenção do Estado no exercício da livre atividade econômica quando justificada na maximização de direito social. 



    Não parece, destarte, haver distinção do caso presente com o raciocínio estabelecido nos julgamentos acima destacados realizados em controle concentrado de constitucionalidade, impondo-se com isso a conformação da situação concreta em análise nestes autos à mesma resolução conferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Trata-se de manifesta opção política do legislador, ligada à execução de política pública, residindo nisso, na sua origem, a legitimidade de seu conteúdo, de modo que a intervenção do Poder Judiciário nesse cenário, sobretudo na forma proposta pelo recorrente, acarretaria inequívoca ofensa ao art. 2º da Constituição Federal.



    Desse modo, há de ser negado provimento ao recurso, confirmando-se, portanto, a sentença proferida” (eDOC 127 – ID: 327aec55)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa de precedentes desta Corte, que reconhecem a constitucionalidade da instituição de restrições legítimas à livre iniciativa, no exercício de atividade econômica, para prestigiar outros direitos fundamentais



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEIA ENTRADA. COOPERAÇÃO NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS. LEIS Nº 10.741/2003 E Nº 12.933/2013. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE A LIVRE INICIATIVA PODERÁ SOFRER RESTRIÇÕES PARA PRESTIGIAR OUTROS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 1. Discute-se nestes autos se a União deve indenizar produtora cultural, a qual teve de se submeter à política cultural de meia entrada por força de leis federais. 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a livre iniciativa, no exercício de atividade econômica, poderá sofrer restrições legítimas para prestigiar outros direitos fundamentais. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1459045 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2023 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 127 – ID: 327aec55, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente